Tribunal: CARF
Processo: 19740.000383/2007-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000383/2007-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
3401-002.426 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
FUTURA ENTIDADE DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco (Vice-Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente).

Relatório
Trata-se do autos de infração, situados às fls. 282 a 285 (cofins) e 286 a 289
(PIS), em razão da falta de recolhimento de PIS e Cofins, referentes ao período de apuração
compreendido entre 06/2003 e 03/2007, acrescidos de multa de ofício de 75% e juros,
totalizando, assim, o valor histórico de R$ 209.286,32.
Segundo se depreende do termo de verificação fiscal, situado às fls. 259 a
269, narra a autoridade fiscal que o procedimento teve início com pesquisa nos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil e análise de informações prestadas pela contribuinte
por meio de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), que indicaram a
ausência recolhimentos ou declarações de débitos de PIS e COFINS no período fiscalizado sob o
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000383/2007-65
Fl. 1145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000383/2007-65

argumento de ter sido reconhecida a sua imunidade tributária pelo Supremo Tribunal Federal
com base na alínea 'c' do inciso VI do art. 150 da Constituição de 1988, na condição de entidade
de assistência social em virtude de exercer atividades a título gratuito, i.e., sem contraprestação
pecuniária de seus beneficiários. No entendimento da autoridade fiscal, a imunidade se restringe
a impostos, não se estendendo às contribuições em apreço e, não tendo a contribuinte
apresentado amparo judicial a suas pretensões, procedeu ao lançamento de ofício.
A contribuinte, intimada em 07/11/2007, apresentou, em 27/11/2007, a
impugnação, situada às fls. 315 a 335, na qual argumentou, em síntese: (i) o § 7° do art. 195 da
Constituição de 1988 isenta de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
"assistência social" que atendam às exigências estabelecidas em lei, enquadrando-se a
impugnante, ora recorrente, neste conceito, pouco importando se atende aos empregados das
empresas patrocinadoras; (ii) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a imunidade em análise no
Recurso Extraordinário no 235.00309, de relatoria do Ministro Moreira Alves, que entendeu que
a imunidade prevista na alínea 'c' do inciso VI do art. 150 alcança as entidades fechadas de
previdência privada em que não há a contribuição dos beneficiários, decisão esta de cunho
declaratório, cuja coisa julgada irradia efeitos sobre a recorrente; (iii) inexistência de base de
cálculo, uma vez que a recorrente não tem faturamento nos termos da Lei no 9.718/1998 e não
pode sofrer a incidência sobre a totalidade de suas receitas, i.e., sobre as contribuições recebidas
de suas patrocinadoras, bem como o resultado do programa de investimento.
Em 17/04/2012, a 16a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (RJ) proferiu o Acórdão DRJ no 1245.473, situado às fls. 368 a 378, de
relatoria do Auditor-Fiscal Carlos Henrique Gomes, que entendeu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DA COFINS.
A Cofins, devida pelas entidades fechadas de previdência privada, é
calculada com base no seu faturamento, entendido como a totalidade das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, sendo irrelevantes o tipo de
atividade por ela exercida e a classificação contábil adotada para as
receitas.
FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem
receitas operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta
compondo a base de cálculo da COFINS definida na Lei Complementar
70/91 e na Lei 9.718/98.
Fl. 1146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000383/2007-65

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2000
ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ASSISTÊNCIA SOCIAL.
As entidades de previdência privada não se encontram abrangidas pelo
conceito de assistência social.
ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
INCIDÊNCIA DO PIS.
A Contribuição para o PIS, devida pelas entidades fechadas de
previdência privada, é calculada com base no seu faturamento,
entendido como a totalidade das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
sendo irrelevantes o tipo de atividade por ela exercida e a classificação
contábil adotada para as receitas
FATURAMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Os repasses efetuados pelas patrocinadoras das EFPP constituem
receitas operacionais, que integram o faturamento ou receita bruta
compondo a base de cálculo do PIS definida na Lei 9.718/98.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada pessoalmente em 14/01/2013 e, novamente, via
postal em 25/02/2013, em conformidade com o aviso de recebimento situado à fl. 415 e, em
08/02/2013, interpôs recurso voluntário, situado às fls. 159 a 179, no qual reiterou as razões de
sua impugnação.
Em sessão realizada em 29 de agosto de 2018 esta turma decidiu, colegiado,
por maioria de votos, em converter o julgamento em diligência para que se verifique se a
empresa à época, cumpria os requisitos do art. 195, par. 7o da CF, vencidos o relator (Cons.
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e o Cons. André Henrique Lemos. Designado para
redigir o voto vencedor o Cons. Tiago Guerra Machado. Submetida a primeira votação o mérito,
surgiram quatro teses, no colegiado: (a) a de negativa de provimento por carência probatória a
cargo do impugnante, que alega em impugnação enquadramento no art. 195, par. 7o da
Constituição Federal (CF), sem prova, defendida pelos Cons. Mara Cristina Sifuentes e Rosaldo
Trevisan; (b) a de conversão em diligência, para que se verifique se a empresa à época, cumpria
os requisitos do art. 195, par. 7o da CF, defendida pelos Cons. Tiago Guerra Machado, Lázaro
Antonio Souza Soares e Cássio Schappo; (c) a de negativa de provimento por não ser a empresa
uma entidade de assistência social, defendida pelo Cons. Marcos Roberto da Silva; (d) de que a
entidade é de assistência social, enquadrando-se no art. 195, par. 7o da CF, defendida pelo
relator (Cons. Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e pelo Cons. André Henrique Lemos.
Em primeira votação, excluída a tese "c", apoiada somente pelos Cons. Mara Cristina Sifuentes e
Rosaldo Trevisan. Em segunda votação, O Cons. Rosaldo Trevisan modificou seu voto e aderiu à
tese que propõe a diligência, que, em última votação, prevaleceu, vencidos o relator (Cons.
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco) e o Cons. André Henrique Lemos. Decidiu ainda o
colegiado, por voto de qualidade, vencidos os Cons. Tiago Guerra Machado, André Henrique
Lemos, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco e Cássio Schappo.
Fl. 1147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000383/2007-65

Em relatório de diligência fiscal, juntado em 15/03/202,1 a unidade de preparo
informa:
Diante do fato do contribuinte não ter sido localizado no domicílio fiscal
eleito, tornando a ciência por via postal improfícua, a ciência do Termo
de Intimação foi realizada mediante o Edital Eletrônico no 006923423,
publicado em 08/12/2020.
Tendo em vista que o prazo para atendimento à intimação terminou em
23/12/2020, e não tendo o contribuinte apresentado qualquer
documentação ou esclarecimento, até a presente data, da-mos por
encerrado o presente procedimento fiscal.
Em petição apresentada em 20/09/2021, em que presta os esclarecimentos
solicitados.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, Relator
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
Conforme relatado, inicialmente, na sessão realizada em 29/08/2018, apresentei
voto pelo provimento do Recurso, tendo restado vencido após deliberação do colegiado em
votações sucessivas.
Tendo prevalecido a tese da necessidade da diligência, entendo que seu
encerramento precoce acabou não atendendo plenamente as necessidades deste colegiado.
E entendendo, ainda, que a pandemia, fato notório, pode ter dificultado o acesso
da recorrente às informações e, mesmo, ao atendimento da fiscalização, voto no sentido de
converter novamente este julgamento em diligência para que sejam cumpridas as determinações
da Resolução CARF no 3401-001.461, devendo a unidade analisar a matéria à luz de todos os
dados e documentos presentes nos presentes autos, inclusive a petição apresentada pela
contribuinte em 20/09/2021, sendo-lhe facultada a possibilidade de intimar a ora recorrente, caso
entenda necessário, para prestar esclarecimentos, devendo, ao final, emitir opinião conclusiva,
nela incluindo as considerações que entender necessárias, mediante relatório circunstanciado,
oportunizando, em seguida, à contribuinte ora recorrente, o prazo de 30 dias para que apresente
manifestação, seguida da devolução dos presentes autos a este Conselho para reinclusão em
pauta e prosseguimento do julgamento, de modo a satisfazer a diligência determinada na decisão
proferida em 29/08/2018.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 1148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.426 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19740.000383/2007-65

Leonardo Ogassawara de Araujo Branco

Fl. 1149
DF CARF MF
Documento nato-digital